Tribunal: TJDFT
Processo: 0720107-36.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIFAMAÇÃO. CALÚNIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA OITIVA. COMISSÃO DE SINDICÂNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. ESCLARECIMENTO DE FATOS. RECLAMAÇÃO. BARULHO EM EXCESSO. AÚDIOS ENCAMINHADOS POR APLICATIVO DE MENSAGEM. DIFAMAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE MAL INJUSTO E GRAVE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. INFRAÇÃO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra honra, ultrapassado o prazo decadencial de 6 (seis) meses, a contar da data do conhecimento do fato pela vítima, nos termos do art. 103 do CP e 38 do CPP, a rejeição da queixa-crime é medida que se impõe. 1.1. A oitiva de querelada perante Comissão de Sindicância não constitui reiteração de crimes contra honra, tendo em vista que se constitui de ato resultante de processo administrativo, o qual tem por objetivo o esclarecimento dos fatos.
2. O encaminhamento de áudios à genitora dos querelantes com reclamação de barulho em demasia, ou seja, ruídos excessivos, não se caracteriza, em tese, ato ilícito a evidenciar qualquer situação de ofensa a honra da vítima.
3. Não se configura crime de ameaça o encaminhamento de áudios em que não se constata a existência de promessa de mal injusto e grave.
4. Verificada a existência de indícios que configuram, em tese, dois crimes de difamação cujas penas somadas totalizam 2 (dois) anos de detenção, adequado é o declínio de competência ao Juizado Especial Criminal, o qual é o responsável pela apuração e julgamento das infrações de menor potencial ofensivo, nos termos do que disciplina o art. 61 da Lei no 9.099/1995.
5. Recurso conhecido e desprovido.